Tribunal: TJDFT
Processo: 0721104-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INCAPACIDADE CIVIL. LAUDOS MÉDICOS INSUFICIENTES. PERÍCIA JÁ AGENDADA NO NÚCLEO DE PERÍCIAS PSIQUIÁTRICAS E PSICOSSOCIAIS - NERPEJ/COORPSI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de curatela provisória em ação de interdição parcial.
2. A recorrente sustenta urgência na nomeação de curador provisório, alegando incapacidade de a agravada gerir recursos financeiros, com risco de dilapidação patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se estão presentes os requisitos da concessão de curatela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada considera que os documentos médicos apresentados pela ora agravante não demonstram, com grau de certeza exigido, a incapacidade civil da agravada, mesmo que parcial.
5. Os relatórios médicos indicam diagnóstico de TDAH, TOC e cleptomania, mas não evidenciam comprometimento cognitivo ou funcional que justifique a pretendida curatela provisória.
6. A concessão de tutela provisória exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso em exame.
7. A alegação de gastos compulsivos não configura risco iminente que justifique intervenção judicial excepcional.
8. O processo originário tem curso regular, a interditanda já foi interrogada e foi marcada perícia para data próxima, a ser realizada no Núcleo de Perícias
9. Psiquiátricas e Psicossociais - Nerpej/Coorpsi. Após o laudo haverá elementos técnicos mais consistentes para a tomada de decisão pelo juiz.
10. Jurisprudência do TJDFT reforça que a curatela provisória exige prova robusta e inequívoca da incapacidade civil, não sendo suficientes relatórios médicos inconclusivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de curatela provisória exige prova técnica robusta e inequívoca de incapacidade civil. 2. Relatórios médicos inconclusivos não justificam a concessão de curatela provisória. 3. A tutela provisória exige demonstração concreta de probabilidade do alegado direito e perigo de dano."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 751. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033060, 0701477-40.2025.8.07.9000.